Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação obrigação de fazer. Plano de saúde. Astreintes. Inadimplemento obrigação. Incidência multa. Decisão confirmada.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação às astreintes cominadas à operadora de plano de saúde para que cumprisse a ordem judicial consubstanciada na obrigação de autorizar, disponibilizar ou custear o tratamento médico de criança portadora de epilepsia refratária mediante o uso do medicamento Canabidiol 20mg/ml.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas é exíguo para o cumprimento da obrigação; (ii) a operadora do plano de saúde está cumprindo, ou não, a obrigação; e (iii) o valor da multa ensejará enriquecimento ilícito à parte.

III. Razões de decidir
3. A finalidade das astreintes é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório à desobediência. Não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, de modo que havendo o cumprimento da obrigação, não haverá a incidência da multa.
4. Demonstrado o caráter urgente da disponibilização do medicamento Canabidiol 20mg/ml para prevenir eventos epiléticos em criança portadora de epilepsia refratária, não se mostra exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado pelo Juiz para o cumprimento da obrigação.
5. No decurso do prazo, incumbia ao plano de saúde, em respeito à decisão judicial, cumprir a obrigação, apresentar justificativa plausível para o seu descumprimento, requerer a dilação do prazo ou, querendo, interpor recurso, o que não foi feito.
6. A inércia da operadora do plano de saúde quanto ao adimplemento da obrigação no prazo fixado judicialmente enseja a aplicação da multa cominatória, cujo valor não se mostra excessivo a ponto de enriquecer ilicitamente a parte adversa ou desproporcional ao caso, sobretudo por se tratar de obrigação concernente ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde possuidor de capacidade econômica.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.